Tribunal: TJSP
Processo: 2287199-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287199-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RAFAEL RODRIGUES DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287199-81.2019.8.26.0000 -Voto no 44.640
2
Habeas Corpus no 2287199-81.2019.8.26.0000
Comarca do Guarujá
Impetrante: bela Gabriela Galetti Pimenta Defensora Pública
Paciente: Rafael Rodrigues de Lima
Voto no 44.640
1. Em favor de Rafael Rodrigues de Lima, a bela Gabriela Galetti Pimenta
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata libertação.
Alega, em apertada síntese, que o paciente, preso em flagrante acusado de
tráfico de drogas, merece responder ao processo em liberdade, pois ausentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, não havendo indicação de
elementos concretos que justifiquem a medida, devendo ela ser revogada ou, ainda, ser o
paciente beneficiado com a liberdade provisória, pois apesar de já não ser primário, o
paciente tem residência fixa e ocupação lícita. Argumenta ainda que a decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva está genericamente fundamentada, baseada
unicamente na gravidade abstrata do delito (fls. 01/06).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/134) e indeferida
a liminar pleiteada em sede de plantão judiciário (fls. 136/139), prestou informações a d.
autoridade coatora Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca do Guarujá (fls.
145/149).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287199-81.2019.8.26.0000 -Voto no 44.640
3
ordem (fls. 174/176).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
“Consta do incluso caderno investigatório que, no dia 21 de agosto de 2019,
por volta das 13h27, na Rua Maria Geraldo Valadão, altura do no 159, Enseada,
nesta cidade e comarca de Guarujá, o agente supracitado guardava e trazia
consigo, para fins de entrega à consumo de terceiros, 05 porções individuais,
em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância
entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA,
pesando aproximadamente 10 gramas, e80 porções individuais, em forma de
pedra, do resultado do subproduto do refinamento do estupefaciente
Erythroxylon
Coca,
vulgarmente
conhecido
como
Crack,
pesando
aproximadamente 25 gramas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 09
e Auto de Constatação Preliminar de fl. 06, substâncias estas entorpecentes e
causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Verte dos autos que, em momento anterior ao acima mencionado, o
denunciado, em circunstâncias ainda não perfeitamente esclarecidas, apoderou-
se das drogas acima mencionadas, com o firme propósito de, posteriormente,
destiná-las ao consumo de terceiros.
Emerge dos autos, ainda, que, no dia, horário e local apontados nos autos,
policiais militares realizavam patrulhamento pelas proximidades do palco
delitivo, porquanto tratar-se de conhecido ponto de venda de drogas, ocasião
em que visualizaram o acusado em atitude suspeita, o qual, ao avistar a viatura
policial, demonstrou inquietação.
Diante disso, os agentes da força pública decidiram abordar o increpado.
Feita a abordagem, os milicianos apreenderam, no bolso direito do casaco
do increpado, um pote de plástico contendo 05 pinos de Cocaína e 80 pedras de
Crack. Afora isso, no bolso esquerdo do casaco do increpado, foi apreendida a
quantia de R$ 80,00, em espécie.
Diante disso, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante delito
ao acusado, e conduziram-no ao Distrito Policial.
Perante a Autoridade Policial, o denunciado permaneceu em silêncio (fl.
05).
O Auto de Constatação Preliminar acostado aos autos demonstra que as
substâncias apreendidas são Cocaína e Crack, drogas ilícitas que causam
dependência química, física e psíquica (fl. 06).
A quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, sua forma de
acondicionamento, o local onde o mesmo se encontrava, porquanto tratar-se de
conhecido ponto de venda de drogas, o dinheiro encontrado na posse do
denunciado, bem como, sua inquietação ao avistar os agentes da lei,
evidenciam que o increpado encontrava-se praticando o tráfico ilícito de
drogas.”.
A ordem não merece concessão, eis que incabível a revogação da prisão
preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287199-81.2019.8.26.0000 -Voto no 44.640
4
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas recentes modificações operadas no Código
de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.
282, § 6o, do CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que ocorre no presente caso.
Conforme disposição do art. 312, última parte, do CPP, estão presentes os
pressupostos da prisão processual, pois há nos autos relevantes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, pela prova até então coligida, em especial a prisão em flagrante
do paciente trazendo consigo drogas.
Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do paciente.
Com efeito, as condições da prisão em flagrante, havida em local conhecido
como ponto de comércio espúrio, a conduta adotada pelo paciente (ao avistar a viatura
policial mostrou-se inquieto, o que ensejou a abordagem) e as apreensões feitas (5 porções
de cocaína e 80 pedras de crack, além de dinheiro) indicam a ocorrência da traficância.
Tais circunstâncias denotam, em princípio, a periculosidade do paciente, cuja
segregação provisória se faz necessária para a garantia da ordem pública, que se viu
abalada com a conduta delituosa. Além disso, a impetração não trouxe nenhum elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287199-81.2019.8.26.0000 -Voto no 44.640
5
que pudesse enfraquecer os elementos justificantes da prisão processual da paciente.
Ademais, o paciente é reincidente específico, e estava ainda cumprindo sua
pena em regime aberto (fls. 30), o que demonstra a ineficiência da imposição de outra
medida cautelar diversa da prisão, vez que, ao que parece, o paciente faz do crime um meio
de vida. Assim, é de se denotar que, em liberdade, o paciente porá, como efetivamente já
pôs, em risco a ordem pública, logo, robustamente fundamentada a sua custódia cautelar.
Desta forma, foi justificadamente decretada a prisão preventiva e as razões de
convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se constatando o alegado
constrangimento ilegal.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip